Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO E PADRONIZADO. TEMODAL. TEMOZOLOMIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RECUSA INDEVIDA.
1. É dever do Estado fornecer medicamentos registrados e padronizados indispensáveis ao tratamento do paciente, que não possua condições de adquiri-los e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna.
3. Recurso conhecido e provido.